Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-03.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001442-03.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DE JESUS GUIMARAES

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CARGA HORÁRIA DE 40H E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL. REQUISITOS DE LEI MUNICIPAL NÃO ALCANÇADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA JORNADA AMPLIADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PISO NACIONAL À CARGA SUPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Macaúbas/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora pleiteava o reconhecimento de exercício regular de jornada de 40 horas semanais.

II. Questão em discussão: Discute-se se a apelante faz jus ao reconhecimento do exercício de jornada de 40 horas semanais, ao pagamento do piso nacional proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, à inaplicabilidade da Lei Municipal nº 734/2019 e ao recebimento de diferenças remuneratórias e reflexos legais.

III. Razões de decidir: A autora prestou concurso público para o cargo com jornada de 20 horas semanais, sendo a ampliação da carga horária condicionada à existência de vaga real, discricionariedade administrativa e observância dos requisitos previstos no art. 73 da Lei Municipal nº 612/2015. Não há prova do exercício contínuo e ininterrupto de 40 horas semanais, sendo insuficientes as alegações feitas sem suporte documental. A ficha financeira constante nos autos demonstra que a carga ampliada não se deu de forma linear. A ampliação da jornada constitui ato discricionário da Administração Pública, dependente da conveniência e oportunidade, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, não configurando direito subjetivo do servidor. A Lei Municipal nº 734/2019 não foi aplicada retroativamente pela sentença, mas utilizada como parâmetro para distinguir a natureza jurídica da carga suplementar, de caráter temporário e excepcional, não se confundindo com jornada de 40 horas de cargo efetivo. O piso nacional incide sobre o vencimento básico do cargo de 20 horas, não alcançando a remuneração da jornada suplementar, que, por sua natureza, não se integra ao vencimento básico. A vedação ao “efeito cascata”, prevista no art. 37, XIV, da Constituição, é observada pela legislação municipal ao afastar adicionais sobre a carga suplementar. Inexistindo direito à majoração da carga horária, tampouco se reconhece direito às diferenças remuneratórias.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ampliação da carga horária de servidor do magistério municipal para 40 horas semanais depende do cumprimento dos requisitos legais e de ato discricionário da Administração, não configurando direito subjetivo do servidor. O piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico do cargo efetivo, não alcançando valores pagos por carga suplementar de trabalho.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001442-03.2019.8.05.0156
, em que figuram como apelante ANDREIA DE JESUS GUIMARAES e como apelada MUNICÍPIO DE MACAUBAS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA